Tribunal: TJMT
Processo: 1018280-66.2018.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018280-66.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA VAZ DE SOUZA - CPF: 651.209.571-53 (RECORRENTE), KELLY MARQUES DE SOUZA - CPF: 871.886.191-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), DORCENI IZABEL DE SOUSA FREITAS - CPF: 622.254.301-44 (RECORRIDO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTAVEL NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTAVEL - EXISTÊNCIA DE RITO PRÓPRIO - INADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS-

INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária no qual a reclamante reclama direito sobre a pensão por morte do servidor falecido.

2.

Trata-se, portanto, de procedimento de jurisdição voluntária que não se enquadra nas causas sujeitas ao microssistema do Juizado Especial, pois regulada pelo procedimento especial próprio preconizado nos arts. 719 a 725 do CPC/2015.

3.

Incompetência reconhecida de ofício.

4.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimados, apenas a reclamada DORCENI IZABEL DE SOUSA FREITAS apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Pensão por morte, em que a reclamante almeja o reconhecimento de suposta união estável com o falecido e ex-servidor estadual Sinval Carrijo de Freitas, a condenação do requerido a lhe conceder a pensão por morte, bem como ao pagamento das parcelas vencidas a partir da cessação da pensão temporária paga ao filho (01/2017).

Alega, ainda, a reclamante que viveu em união estável com o de cujus por 12(doze) anos, como “concubina”, estando o ex-servidor separado de fato da reclamada DORCENI IZABEL DE SOUSA FREITAS.

Ocorre como bem salientado na
r. sentença “
Extrai-se dos autos que: (1º) o ex-servidor faleceu em 22/12/2008, sendo declarado em sua certidão de óbito que era casado com DORCENI IZABEL DE SOUSA FREITAS e deixou 04 filhos – Id. 13852136; (2º) o objetivo de reconhecimento de união estável com a requerente para concessão da pensão por morte. (3º) homologação de partilha de bens amigável com a inclusão da requerente. (4º) a requerente e o ex servidor falecido tiveram 01 filho em comum que possuiu a qualificação de beneficiário previdenciário temporário até completar a idade limite (01/2017).”

Compulsando os autos verifico que, de fato, não foi comprovada a existência de união estável entre a recorrente e o de cujus, uma vez que a reclamante se apresenta em suas qualificações como concubina.

Assim, para que a pretensão da reclamante seja acolhida, deve-se primeiramente analisar a matéria relativa à união estável, que não se enquadra dentro da competência do Juizado Especial.

O art. 9º da Lei nº 9.278/96 dispõe que
“Toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de justiça”
.

Nos moldes do art. 51, II da Lei 9099/95, é inadmissível perante o Juizado Especial a causa que tem rito especial próprio. Assim, forçoso reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para julgamento da demanda.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE VERTICALIZAR A QUESTÃO ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação em que se postula pensão por morte, antes, necessário, o reconhecimento da união estável sustentada pela autora, cujo pedido se processa numa das Varas Especializadas de Família e Sucessões, porquanto se trata de questão inerente ao estado da pessoa, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal.

A competência absoluta se funda em razões de interesse público e não se prorroga, caso em que é nula a sentença prolatada por juiz absolutamente incompetente.

É incabível a cumulação de pedidos de reconhecimento de união estável e de pensão por morte, se o Juízo da Vara de Fazenda Pública é incompetente para julgar pretensão que envolve direito de família.”
(N.U 1004931-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024